Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE VIDRO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ERRO NA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DELIMITADO POR PRÉVIA PROPOSTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA PREPONDERANTE DO CONTRATANTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargada, para atribuir ao embargante a culpa preponderante pela rescisão do contrato e para, em consequência, condená-lo ao pagamento da multa rescisória. O embargante assevera estar configurado erro material quanto à indicação da parte contratante que teria identificado o equívoco na proposta comercial apresentada, bem como omissão quanto à análise dos documentos juntados aos autos com a finalidade de demonstrar que o cálculo da área total informada na proposta contemplava todos os itens indicados no projeto arquitetônico. Assevera estar caracterizada obscuridade no v. acórdão, ao atribuir-lhe a responsabilidade pela rescisão do contrato, em decorrência da contratação de outra empresa para a realização dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao atribuir ao embargante a constatação de falha na medição dos serviços; (ii) estabelecer se houve omissão no exame do acervo probatório constante dos autos; (iii) determinar se há obscuridade na atribuição de responsabilidade pela rescisão contratual e se os embargos possuem caráter protelatório a justificar a imposição de multa; (iv) analisar se estaria configurado caráter protelatório nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento das teses de ocorrência de erro material, omissão e obscuridade no v. acórdão, quando se observa que o egrégio Colegiado analisou devidamente as questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes litigantes, deixando assinalado que o condomínio embargante contribuiu de forma preponderante para a rescisão do contrato, uma vez que somente após a celebração do contrato, passou a suscitar dúvidas acerca da abrangência dos serviços contratados e optou por contratar outra empresa para prestar os serviços, inviabilizando a manutenção do vínculo contratual.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.